Tribunal: TJES
Processo: 5001115-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001115-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: CAMILA DE JESUS MIYASATO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO ORIGINAL S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por MARGARIDA DE JESUS VIEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou jamais ter contratado o empréstimo que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário desde o ano de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de prescrição trienal pode ser reapreciada em sede de apelação após ter sido rejeitada em decisão saneadora não recorrida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovação de saque dos valores do empréstimo; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; e (iv) verificar se são devidos os danos morais e se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da tese prescricional em decisão saneadora não impugnada por recurso próprio atrai a preclusão consumativa, vedando o reexame da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para apresentação de alegações finais após o encerramento da instrução, deixa de reiterar pedido específico de produção probatória ou impugnar o encerramento da fase instrutória.

5.
Em relação de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

6.
A não apresentação do contrato original pelo banco inviabiliza a realização da perícia grafotécnica e atrai a incidência do art. 400, I, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de inexistência da contratação.

7.
A ausência de prova válida da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito decorrente do empréstimo consignado.

8.
Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, por atingirem a dignidade e a subsistência da consumidora.

9.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Inviável a majoração dos honorários recursais quando já fixados no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A matéria decidida em decisão saneadora não impugnada oportunamente submete-se à preclusão consumativa e não pode ser reapreciada em sede de apelação.

2. A ausência de reiteração específica de pedido probatório após o encerramento da instrução afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

4. A não apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica gera presunção de veracidade da alegação de inexistência da contratação.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

5. É legítima a manutenção da indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 400, I, 429, II, e 507; CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível n. 5001933-38.2022.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; TJ-ES, Apelação Cível n. 5002832-74.2023.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
CAMILA DE JESUS MIYASATO
em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, a Autora narrou ter contratado transporte aéreo para o trecho João Pessoa/PB - Vitória/ES, com conexão em Belo Horizonte/MG, previsto para o dia 01/01/2023. Alegou que, devido ao atraso no primeiro trecho, perdeu a conexão, sendo reacomodada em voo que resultou em uma chegada ao destino final com 26 horas de atraso. Sustentou falha na prestação do serviço, ausência de assistência material (alimentação e hospedagem) e a perda de um plantão médico agendado para o dia seguinte, requerendo indenização de R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
, em sentença de Id n. 19552015, rejeitou a preliminar de irregularidade de representação processual e, no mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora. Concluiu que o atraso excessivo e a falta de comprovação de assistência material configuraram dano moral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
Id n. 19552016
, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
Não houve conduta ilícita, pois o atraso decorreu de problemas operacionais necessários à segurança do voo, caracterizando exercício regular de direito;
(ii)
Prestou a assistência necessária e ofereceu reacomodação em voo com previsão de chegada às 07h10 do dia 02/01/2023, a qual teria sido recusada pela passageira, que optou por embarcar em horário posterior;
(iii)
O evento configura mero aborrecimento, inexistindo prova de lesão aos direitos da personalidade ou prejuízo efetivo;
(iv)
Subsidiariamente, o
quantum
indenizatório é excessivo e desproporcional, devendo ser minorado para evitar o enriquecimento sem causa.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, sucessivamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
CAMILA DE JESUS MIYASATO
no Id n. 19552022, defendendo que o atraso de 26 horas e o descumprimento da Resolução nº 400 da ANAC superam o mero dissabor, especialmente pela perda de compromisso profissional comprovada nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se esclarecer a
razão pela qual o presente feito não se submete à ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.560.244/RJ, reconheceu a repercussão geral da controvérsia para definir se as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) prevalecem sobre o CDC na responsabilidade civil por atraso ou cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ocorre que a hipótese dos autos distingue-se frontalmente daquelas submetidas à sistemática da repercussão geral. No acórdão de reconhecimento da repercussão (publicado em 29/08/2025), a Corte Suprema delimitou explicitamente as hipóteses de caracterização de caso fortuito ou força maior aptas a atrair a incidência do Tema, a saber:

"(i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram [...]." (STF, ARE 1.560.244/RJ).

No caso em apreço,
a causa do cancelamento/atraso
não
se amolda a nenhuma dessas categorias (clima, infraestrutura aeroportuária, determinação estatal ou pandemia)
. A defesa da apelante funda-se exclusivamente na necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Conforme jurisprudência pacífica, a manutenção técnica insere-se nos riscos intrínsecos da atividade da transportadora, configurando fortuito interno, e não força maior externa. Não se trata de evento inevitável da natureza ou ato de terceiro (Estado), mas de gestão da frota da própria empresa.

Ademais, a presente demanda envolve causa de pedir autônoma relativa à falha na assistência material (ausência de alimentação e hospedagem e dever de informação), matéria esta regida pela Resolução nº 400 da ANAC e pelo CDC, estranha ao objeto da suspensão do Tema 1.417.

Portanto, operado o
distinguishing
fático e jurídico em relação ao referido Tema, o prosseguimento do julgamento é medida que se impõe.

Na origem, a Autora pleiteia indenização em razão de
atraso de 26 horas para chegada ao seu destino final
, após perda de conexão decorrente de atraso no primeiro trecho (João Pessoa/PB — Belo Horizonte/MG).

A apelante sustenta que o atraso decorreu de problemas operacionais e que agiu no exercício regular de seu direito de zelar pela segurança. Todavia, tal tese não prospera.

Eventuais falhas mecânicas ou necessidades de manutenção não programada constituem risco do negócio. Nesse sentido, destaco:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA -
FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO [...] Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio [...]" (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Rel. João Cancio, j. 26/04/2022).

“Direito do Consumidor e Civil. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo e perda de conexão. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido [...]
4 . A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da transportadora pelos danos causados ao consumidor. 5. A perda da conexão e os transtornos experimentados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
IV . Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O atraso de voo que resulta na perda de conexão e frustração de compromissos profissionais configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14; Código Civil, art. 737. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001905-09.2022 .8.26.0404; TJSP, Apelação Cível 1020476-33.2023 .8.26.0003.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10325972020238260577 São José dos Campos, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 11/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024)

A companhia aérea alega que ofereceu reacomodação para o voo das 07h10 do dia 02/01/2023 e que a passageira teria optado por voo posterior.

Contudo, observo que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (invertido judicialmente).

Pondero que as
telas sistêmicas unilaterais não comprovam a recusa deliberada da passageira
. Pelo contrário,
é
ilogico
supor que a Autora, médica com plantão agendado para o dia 02/01/2023, recusaria uma opção que a levaria ao destino na manhã de segunda-feira para escolher chegar apenas na terça-feira
.

Mais grave ainda é o
desamparo material
. Entre o horário original e o suposto voo das 07h10, a Autora enfrentaria
pernoite no aeroporto
. A Apelante não colacionou aos autos um único voucher de alimentação ou reserva de hotel, violando o art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC.

O dano moral, no caso, ultrapassa o mero aborrecimento. A Autora comprovou prejuízo profissional concreto: a perda de um plantão médico e a necessidade de custear a substituição por uma colega .

Em mesmo sentido, cito:

"Direito do Consumidor e Civil. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo e perda de conexão [...] impediu o autor de cumprir compromissos profissionais na cidade de destino [...] Sentença mantida [...] Tese de julgamento: '
O atraso de voo que resulta na perda de conexão e frustração de compromissos profissionais configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.'"
(TJ-SP - AC: 10325972020238260577, Rel. Achile Alesina, j. 11/10/2024).

Em relação ao
quantum
de R$ 10.000,00, entendo que deve ser mantido.

A compensação pecuniária do dano moral, por sua própria natureza extrapatrimonial, não possui o condão de restabelecer o status quo ante, tampouco corresponde ao "preço da dor" suportada pela vítima. Seu fundamento reside no binômio reparação-sanção: busca-se conferir ao lesado uma satisfação capaz de suavizar a ofensa sofrida e, simultaneamente, impor ao responsável uma penalidade que desestimule a reiteração de condutas negligentes.

Diferentemente do modelo exclusivamente punitivo do punitive damages norte-americano, o ordenamento jurídico pátrio adota um sistema misto. Objetiva-se a imposição de uma sanção ao causador do dano, para que a vulneração de interesses extrapatrimoniais não permaneça impune, sem olvidar da finalidade compensatória voltada a atenuar o abalo psíquico do ofendido.

Nesse contexto, a quantificação da indenização deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado deve ser equitativo e moderado, situando-se em um patamar que não seja irrisório - a ponto de tornar a reação do ordenamento jurídico inócua perante o ofensor - nem excessivo, evitando que a condenação se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, as circunstâncias específicas revelam uma falha gravíssima na prestação do serviço. A apelada foi submetida a um atraso de 26 horas para chegar ao seu destino final, enfrentando pernoite em aeroporto sem qualquer prova de assistência material pela companhia aérea. Agrava-se o cenário o fato de a recorrida, profissional da medicina, ter comprovado a frustração de compromisso profissional inadiável (plantão médico), o que a obrigou a arcar com custos extras para sua substituição.

Tais nuances demonstram que o transtorno ultrapassou, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo a integridade psíquica e o tempo útil da consumidora. Assim, almejando atender aos escopos satisfatório, punitivo e, primordialmente, educativo da condenação (ante a contumácia de falhas operacionais no setor aéreo), reputo adequado manter o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem, montante que se revela condizente com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas.

Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor, inclusive quanto aos danos morais configurados pelo atraso e pela má prestação do serviço.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios no patamar máximo (20% sobre o valor da condenação), deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar